Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704366-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. ANÁLISE NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADEQUADO. I - Não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando comprovado flagrante delito de crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. II - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorreu quando os agentes realizaram diversas campanas, por cerca de 10 (dez) dias, durante as quais presenciaram o réu em situação de tráfico. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de consistente contraprova. IV - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame do celular do agente, que continha diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas, filmagens realizadas pela equipe policial e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. V - O STF no julgamento do RE 593.818, fixou no tema 150 da Repercussão Geral a seguinte tese: "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VI - Comprovado nos autos que as investigações que redundaram na prisão em flagrante do réu se iniciaram em razão de diversas denúncias anônimas dos vizinhos, incomodados com a traficância, é adequada a análise desfavorável da conduta social para majoração da pena-base. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - Segundo o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” IX - Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria. X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado. XI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do CPP, aduzindo que as circunstâncias fáticas não autorizam a busca pessoal, de modo que, em seu entendimento, as provas obtidas seriam nulas; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo no caso em exame; c) artigo 59 do Código Penal, alegando ser inidônea a fundamentação para a análise negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria, bem como para a aplicação de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; d) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, asseverando que o recorrente preenche os requisitos para a fixação de regime prisional menos grave. Sustenta, ainda, estarem presentes os pressupostos legais para a aplicação do tráfico privilegiado, porém, não indica contrariedade a dispositivo de lei federal nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 59 e 33, § 2o, alínea “b”, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “entendo que os elementos fáticos justificaram concretamente a ação policial, diga-se, estão demonstradas as fundadas razões para a entrada no estabelecimento do réu” (ID Num. 57899216 - Pág. 10); “como visto em linhas anteriores, verifica-se que as investigações ocorreram no início do ano de 2023. Na apuração, os agentes flagraram traficantes comercializando entorpecentes no interior e ao lado da loja do réu PAULO. Destaque-se que a ação criminosa foi registrada pelas filmagens realizadas pela equipe policial, conforme os arquivos de mídia de IDs 149948305, 149948306, 149948307, 149949256, 149949257, 149949258, 149949269, 149949270, 149949271, acostadas ao feito. Diante do flagrante delito, os policiais realizaram a busca domiciliar no estabelecimento de PAULO e encontraram uma quantidade de crack dentro de uma bermuda da loja de roupas. Apreenderam o entorpecente, dinheiro e o aparelho celular de PAULO. De acordo com as informações contidas no aparelho celular apreendido, examinado por após autorização judicial (fls. 117/119), os investigadores constataram que PAULO dividia e distribuía a droga com outros traficantes” (ID Num. 57899216 - Pág. 12); “no caso, ficou comprovado, notadamente pelos depoimentos dos agentes somados às filmagens registradas pela equipe investigativa, que a prisão em flagrante decorreu de investigações iniciadas após diversas denúncias anônimas devidamente acostadas ao feito (fls.25/26), aptas para demonstrar que os vizinhos do réu, incomodados com a prática criminosa, noticiaram os fatos à autoridade policial. Além disso, da análise das filmagens, é possível constatar que o local era movimentado, pois era localizado em área comercial, ao lado de uma distribuidora de bebidas, circunstâncias que, certamente, atraem usuários de drogas para a região. Nesse passo, há elemento concreto nos autos que determina a valoração negativa da conduta social do agente” (Num. 57899216 - Pág. 17); De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Constata-se, ainda, quanto à interposição fundada na suposta contrariedade aos artigos 59 e 33, § 2o, alínea “b”, ambos do CP, que a decisão guerreada está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se: “na espécie, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 8 anos, a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do paciente no regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte. Precedentes” (AgRg no HC n. 836.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024); “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes” (AgRg no HC n. 884.065/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024); “a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023). Assim “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Cumpre ressaltar, no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 240 do CPP, que “é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.327.039/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Por fim, quanto à tese relativa ao preenchimento dos pressupostos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, igual sorte colhe o especial, porquanto “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017